Tribunal: TJDFT
Processo: 0742891-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742891-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO ZAMPIVA LIMA APELADO: RENATO MACIEL DIAS D E S P A C H O À parte Apelante, Paulo Ricardo Zampiva Lima, para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 62488263). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator